Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-66.2023.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002140-66.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANI GUILHERME PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.140.051-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REINALDO FREITAS DE MORAES (APELANTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DIEGO DA SILVA XAVIER - CPF: 024.170.742-06 (VÍTIMA), Yasmin Oliveira de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO FREITAS DE MORAES - CPF: 513.456.681-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO RECORRENTE CONDENADO NO CRIME DO
ARTIGO 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL –
PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E, O SEGUNDO, NO DELITO

DO
ARTIGO 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
, A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO

–

INSURGÊNCIA DA DEFESA –

PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DEMONSTRADAS –

DEPOIMENTO DO SEGUNDO RECORRENTE QUE FURTOU E VENDEU AO PRIMEIRO APELANTE A RES FURTIVA E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO 08 DO TJMT –
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E DINÂMICA DOS FATOS QUE APONTAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA –

DOLO QUE SE INFERE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E INDÍCIOS QUE RODEIAM A PRÁTICA DELITUOSA
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
SEGUNDO RECORRENTE
– FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO DO QUE O FECHADO IMPOSTO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA –

PRECEDENTES DO STJ

[HC N. 856.108, HC N. 872.997]
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

Impossível acolher o pleito absolutório da defesa se restou devidamente delineada nos autos a conduta dolosa do primeiro recorrente que recebeu o televisor, sabendo que era produto de furto cometido pelo segundo recorrente.

O Enunciado Orientativo 08 do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O primeiro apelante foi flagrado pelos policiais, restando induvidoso que o objeto apreendido era produto de furto, pois que o segundo recorrente afirmou que furtou o a televisão e vendeu a primeiro recorrente que, ao que consta, o mesmo teria

‘encomendado’ dias antes

"Em tema de receptação conforme escólio jurisprudencial dominante nesta Corte, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa" (TACRIM-SP - AC - Rel. Fernandes de Oliveira - RJTACRIM 31/264).

“É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão.”(AgRg no HC n. 856.108/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por GIOVANI GUILHERME PEREIRA DA SILVA e REINALDO FREITAS DE MORAES, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que

nos autos da Ação Penal nº 1002140-66.2023.8.11.0045 julgou procedente a denúncia para condenar, o primeiro como incurso no artigo 180, do Código Penal, imputando-lhe pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal e, o segundo, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, a pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime fechado, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no mínimo legal. (Sentença- Id.182569177)

Irresignado, o primeiro recorrente pede a absolvição do apelante pela ausência do dolo de receptação, com fundamento do artigo 386, III, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a desclassificação do delito de receptação para receptação na modalidade culposa. Por fim prequestiona a matéria (Id.182565900).

O segundo apelante, recorrente sustenta que resta ausente a fundamentação idônea para fixar o regime inicial fechado, afigurando-se, como mais gravoso ao réu em ofensa a súmula 719 do STF. Assim, pede a modificação do regime prisional e, também prequestiona a matéria (Id.182565911).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento das apelações. (Id. 182565914)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada: (Id. 183675159)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, E ARTIGO 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DOS CONDENADOS. Do recurso do condenado Giovani: Pretensão de absolvição quanto ao crime de receptação: Impossibilidade. Autoria e materialidade amplamente demonstradas - Circunstâncias do caso, aliadas aos depoimentos e demais provas apontam que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem - Relevância dos depoimentos testemunhais, mormente quando corroborados pelo conjunto probatório. Pretensão de desclassificação da conduta para sua modalidade culposa: Não acolhimento. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos bens – Configuração da modalidade dolosa do crime de receptação. Do recurso do condenado Reinaldo: Pretensão de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando: Não acolhimento. Reincidência – Manutenção de regime mais gravoso para cumprimento da pena - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Consta da denúncia:

“1º Fato: No dia 22 fevereiro de 2023, no período da manhã, na residência particular localizada na Rua das Primaveras, nº 427, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Reinaldo Freitas de Moraes, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 1 (uma) televisão marca “Samsung” de 32 polegadas, roupas, sapatos, 2 (dois) perfumes, 1 (uma) caixa de som de cor azul e 1 (um) par de chinelos, pertencentes à vítima Fernando Diego da Silva Xavier, conforme boletim de ocorrência (ID. 111455735), termos de declarações (ID. 111455740, 111456341, 111456344), auto de apreensão (ID. 111455738), auto de avaliação (ID. 111455739), termo de reconhecimento de objeto (ID. 111456345) e relatório de investigação (ID. 111456359).

2º Fato: No dia 22 de fevereiro de 2023, na residência particular localizada na Avenida Espírito Santo, nº 872, Bairro Veneza, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Giovani Guilherme Pereira da Silva, com consciência da ilicitude de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 1 (uma) televisão, marca “Samsung”, 32 polegadas, pertencente à vítima Fernando Diego da Silva Xavier, conforme boletim de ocorrência (ID. 111455735), auto de apreensão (ID. 111455738), termo de reconhecimento de objeto (ID. 111456345) e relatório de investigação (ID. 111456359).

Histórico dos fatos: Segundo restou apurado, no dia 22 de fevereiro de 2023, no período matutino, o denunciado Reinaldo Freitas de Moraes, aproveitando-se a ausência dos moradores, rompeu a porta e ingressou no interior da residência particular localizada na Rua das Primaveras, nº 427, Bairro Bandeirantes, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Nestas circunstâncias, o agente delitivo subtraiu bens móveis alheios consistentes em 1 (uma) televisão marca “Samsung” de 32 polegadas, roupas, sapatos, 2 (dois) perfumes, 1 (uma) caixa de som de cor azul e 1 (um) par de chinelos, todos de propriedade da vítima Fernando Diego da Silva Xavier; na sequência, o denunciado evadiu-se do local do crime na condução de uma bicicleta das cores branca e rosa, tomando rumo ignorado. Após a vítima constatar o crime, acionou a Polícia Civil, que se deslocou de imediato à localidade. Após os agentes policiais terem acesso às imagens das câmeras de monitoramento, o denunciado fora prontamente identificado como autor do furto em questão, haja vista ser conhecido no meio policial pela prática de crimes desta natureza. Desse modo, a equipe policial se deslocou ao endereço do denunciado Reinaldo e ao questioná-lo sobre os fatos, confessou a autoria do crime em questão, bem como delatou que a pessoa de Giovani havia comprado a televisão subtraída. Desta feita, os agentes públicos se deslocaram à residência de Giovani, logrando êxito em apreender em uma posse a televisão subtraída da vítima Fernando Diego da Silva Xavier, ocasião em que o denunciado admitiu ter comprado o aparelho televisor da pessoa de Reinaldo pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Diante o flagrante delito, procedeu-se com a prisão dos envolvidos, encaminhando-os, na sequência, para a Delegacia de Polícia Civil para deflagração do processo investigativo.”

A denúncia foi recebida em 13.03.2023.

Passo a análise do mérito dos recursos.

1.DAS RAZÕES DO PRIMEIRO RECORRENTE GIOVANI GUILHERME PEREIRA DA SILVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DO CRIME DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL – ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL.

Pede, inicialmente, por sua absolvição, sustentando, para tanto, a ausência de dolo em sua conduta ou a

desclassificação para o delito do artigo 180, §3º, do código penal.

Com efeito, a materialidade do crime de receptação repousa no auto de prisão em flagrante delito (Id n°. 182567442), auto de apreensão (Id 182567454), auto de avaliação nº 2023.16.70932 (Id. 182567456), vídeo do furto (Id.182568666, 182568675, 182568680), termo de reconhecimento de objeto (Id n° 111456345) e relatório de investigação (Id n° 111456359).

A autoria também é inequívoca, haurida notadamente da prova oral produzida em juízo, confirmatória dos elementos colhidos e da dinâmica dos fatos.

Em sede extrajudicial o investigador de polícia civil

JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO, relatou: (Id. 182567460)

“QUE nesta data por volta das 08:00, a equipe de investigadores desta delegacia: Luiz Gustavo, Rafael Galbiat e o depoente tomaram conhecimento de um furto ocorrido no alojamento da da empresa Emha construtora o qual o suspeito teria subtraído uma TV da marca Samsung de 32 polegadas, roupas, sapatos, alguns perfumes, e uma caixinha de som de cor azul; Que a equipe de investigadores ao analisar as imagens da câmera de segurança que fica em frente ao local do fato foi reconhecido como sendo o autor do furto Reinaldo Freitas de Moraes velho conhecido da equipe de policiais desta delegacia pela prática de furtos, assim sendo, a equipe diligenciou até a residência do suspeito e ao indagar sobre a tv ele afirmou que teria vendido para Giovane, e desta forma diligenciaram até a residência de Giovane, e o mesmo informou que teria comprado a TV do suspeito em troca de um pagamento de uma dívida no valor de duzentos reais, desta foram, foi feita a apreensão da TV, bem como o encaminhamento dos suspeitos à Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT, para a tomada das medidas legais cabíveis; Que foi encontrado na residência do suspeito Reginaldo a caixa de som e um par de chinelo da vítima e também foi encontrada uma tornozeleira eletrônica de número 0319070739 rompida; Que o chinelo e a caixa de som fora entregue à vítima; Nada mais disse.”

Conforme as declarações do investigador da Polícia Civil RAFAEL GALBIATTI COSTA, a aquisição do televisor, conforme relatos informais do acusado Reinaldo,

se deu pelo valor de duzentos reais. Confira-se:

“[...]Promotor de Justiça: [...] Boa tarde, Rafael. IPC- Rafael: Boa tarde, doutor. Promotor de Justiça: Sobre esses fatos, consta aqui que aconteceu no dia 22/02/2023. Consta que, o Reinaldo adentrou mediante arrombamento na residência, furtou alguns objetos. Em seguida, ao menos, parte deles, é, repassou para o Giovani Guilherme Pereira da Silva. O senhor se recorda dessas diligências? IPC- Rafael: Sim, doutor, eu trabalhei exclusivamente nesse caso aí, né. Onde após a confecção do boletim de ocorrência, né. Da denúncia, da denúncia, não. Do caso. A equipe diligenciou até a as proximidades da onde tinha sido cometido esse arrombamento, né. E após análise de uma das imagens do circuito de Câmera, que fica bem na frente do do do do local onde ele fez esse arrombamento, conseguimos identificar o Reinaldo. O qual, já é conhecido na polícia justamente da polícia civil aqui, por vários cometimento de furto na cidade. Então você já vê que ele é um furtador nato aqui da da da cidade, né. Eu cheguei aqui é praticamente 5 anos aqui e depois de cara, já pensou, já falava desse rapaz aí que vive, senhor. Na verdade, não é hoje é um senhor que já vivia furtando Na Na Na região, né. Então, diante das imagens, ali constatamos com clareza que era o Reinaldo, né. E como já sabíamos O O O paradeiro dele, uma equipe diligenciou até a localidade da residência dele, onde é um complexo de de acho que é uma casa e tem uma casa, uma ou 2 casas no fundo também. O portão estava aberto até e ao chegarmos na porta da casa dele, lá nos deparamos com o Reinaldo lá, né. E aí ao indagarmos ele sobre esse esse furto, inicialmente ele, ele falou que não era ele, mas aí, como a gente estava com as imagens do gravado no celular, nosso né. Aí mostramos para ele, ó as imagens ali, aí não teve como ele escapar dessa situação, né. E aí, questionamos eles sobre o onde estaria a televisão, né. Aí ele falou que teria vendido essa televisão pro pro rapaz chamado Giovani, né. E aí, até então, alguns pertences da da da vítima, a gente não tinha conhecimento total de que seria. Eu acho que uma caixa de som que Ela Foi foi foi localizado e acho que o chinelo e o perfume o outro só para outras outras, outras, outros objetos, né. Mas principalmente a televisão, né. E aí ele me informou quem que era, quem que era o Giovani mostrou para a gente onde seria a residência desse Giovani, né. E ao chegarmos da residência lá, encontramos o, na residência do Giovani, acho que é um irmão dele, o parente dele, e aí conseguimos contato com ele. Se fez presente Na Na, na, na, Na Na residência, né. E aí questionamos ele a respeito da televisão que estava na sua residência. O qual ele, ele nos relatou de que teria, teria pego num, num, numa dívida, numa dívida. Ele não falou qual que era o valor que ele tinha essa dívida com o Reinaldo não é o qual Reinaldo teria passado essa essa televisão de 32 polegadas como forma de pagamento, né. Aí, diante do do do, dos fatos, conduzimos os dois, um por receptação e outro por furto né, para a delegacia e apreendemos os demais objetos que a vítima nos nos relatou que teria, possivelmente estaria na casa do do do Reinaldo, né. O qual foi apreendido e encaminhado para a delegacia juntamente. Com o suspeito. Promotor de Justiça: Entendi, vocês recuperaram. Além da TV, outros objetos. IPC- Rafael: Exatamente, doutor. Acho que era uma caixa de som, uma caixa de som, tipo aquela JBL, se não é a JBL mesmo. Acho que perfume, chinelo também da vítima que ela reconheceu, não sei se tinha roupa também. Promotor de Justiça: É, eu vejo aqui no relatório de vocês. Que vocês até tiraram foto da porta. Ela Foi arrombada a porta? IPC- Rafael: Exatamente, Doutor. Foi, foi, foi empregado, é empregado ali, algum tipo de força. Não sei se foi por pontapé ou algum tipo de objeto é, contundente para poder entrar Na Na residência. Promotor de Justiça: Entendi. IPC- Rafael: Outro fator interessante, também, Doutor. Foi [...] foi a bicicleta. Aqui a gente identificou a bicicleta que foi estava no vídeo da da, da, do, do momento que ele saiu com essa televisão No No nas mãos ali, né. Foi a mesma, mesma bicicleta que a gente encontrou Na Na Na residência dele, Né. Promotor de Justiça: É, em relação ao Giovani. Consta aqui da sua, do seu depoimento que ele te teria te informado, o seguinte, que ele teria comprado essa TV do do Reinaldo em troca de um pagamento de uma dívida no valor de 200 (duzentos) reais. Foi isso. Ele falou que era dívida até era de 200 (duzentos) reais? IPC- Rafael: Então, se eu não estou enganado ele falou que era 200 (duzentos) reais. Já o Reinaldo falou que era 800 (oitocentos) reais, então eles mesmos entraram no contraditório. Aí, desse dessa dívida, né. Promotor de Justiça: Tá. O fato é que estava com Giovani, a mesma televisão furtada antes. IPC- Rafael: Exatamente ele. Ele mesmo reconheceu no na hora da do da situação, né. A gente esperou ele chegar na residência e ele e aí questionamos ele sobre aquela televisão que estaria ali. Aí ele mesmo falou que teria, teria com é pegado num num, numa dívida do Reinaldo, né. Promotor de Justiça: Entendi, tá certo, obrigado Rafael, satisfeito, excelência. [...]”(mídia audiovisual - Id n° 118224196 – Pág. 01)

Infere-se que, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, dispõe o Col. STJ:

“[...]Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.116.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo 08 do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A vítima FERNANDO DIEGO DA SILVA XAVIER narrou o seguinte: (ID.182565802)

"QUE no dia 22/02/2023, ocorreu um furto no alojamento da empresa Emha construtora, endereço epígrafe, local em que reside 08 (oito)funcionários; Que no local subtraíram uma TV da marca Samsung de 32 polegadas, roupas, sapatos, dois perfumes e uma caixinha de som de cor azul e o chinelo do declarante; Que no local há câmeras de monitoramento; Que a polícia civil foi ao local e saiu em diligências, logo após retornou com o chinelo do declarante e a televisão; Que recebeu o chinelo no local e a televisão seguiu para a delegacia; Que neste ato compareceu na delegacia para retirar a televisão; Que não sabe quem praticou o furto; Que o suspeito arrombou a

porta de entrada da sala do local"

O segundo apelante, em sede extrajudicial, REINALDO FREITAS DE MORAES, relatou: (Id.182567480)

“QUE foi cientificado de seus direitos constitucionais; Que confessa que no dia 22/02/2023 por volta das 08:00 arrombou a porta de uma residência sito a Rua das Primaveras, bairro bandeirantes, e furtou uma televisão marca Samsung LCD 32 ́, e saiu do local de bicicleta; Que relata que praticou o furto porque está desempregado e não consegue emprego; Que afirma ter dois filhos pequenos para sustentar e não tem condições de mantê-los; Que vendeu a televisão para o vulgo Giovani pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); Que conhece o Giovani há mais de dois anos; Que o vulgo Giovani ainda não pagou o interrogando; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”

Em Juízo, confessou a prática da subtração de vários objetos da residência da vítima, bem como confirmou que fez a venda e entrega de parte dos objetos ao acusado GIOVANI GUILHERME PEREIRA DA SILVA.

Em sede judicial, o acusado Reinaldo relatou que dias antes de cometer o crime, o réu Giovani lhe solicitou um televisor, revelando-se, assim, a ciência acerca da origem ilícita do bem adquirido. Vejamos:

“[...] Juiz: [...] Com relação a essa acusação, senhor Reinaldo, esses fatos são verdadeiros, são falsos. O senhor usará seu direito. Reinaldo Freitas de Moraes: Que eu posso falar pro senhor. Foi, foi verdade, foi verdade. Sim, eu. Eu faço aí, mas daquele dia passei a noite inteira. Eu sou usuário, não sou mais, estou buscando a Deus, né. Me arrependo muito do que fiz, né? Mas. É, tudo foi por causa da droga, né? Todo foi paga droga aí. Eu tenho família e. É tu, é tô arrependido do que fiz, né? Estou aqui. É pessoal, é os filho e. Tentando mudar de vida, aí eu vou mudar de vida. Eu tenho fé em Deus, to buscando a Deus neste lugar, e espero que isso não volte a acontecer mais e, sou pai de família, já um pessoa já com avançada idade, com 40. Vou fazer 49 ano e jamais pensava em fazer esse serviço. Eu estava cara, a cabeça, a cabeça sem sem droga. Se eu tivesse na cabeça certa, eu não tinha feito senhor, mas eu estava com a cabeça cheia de droga. A mulher é usuário, é usuário de droga, é usuário de droga. Então a gente passou a noite inteira usando droga naquele dia, aí eu passei naquele lugar e daí para mijar e estava aberto ele, entrei. Mas jamais, jamais. Eu iria fazer isso aí com a cabeça sem droga. Então foi tudo efeito de droga. E E jamais. Eu, eu farei isso aí, sem, sem, sem drogas. Promotor de Justiça: Sim excelência. Boa tarde, Reinaldo. É, está me ouvindo? Reinaldo Freitas de Moraes: Agora estou. Promotor de Justiça: É, eu queria saber como é que foi,
porque que o senhor já foi direto lá na oficina para oferecer a televisão ao Giovani? Reinaldo Freitas de Moraes: Oferecer na oficina? Que que eu vou falar pro senhor agora? Promotor de Justiça: A verdade não é o senhor tem que falar. A verdade, o senhor, se o. Senhor, quiser colaborar, não é? Como é que foi isso ai? Reinaldo Freitas de Moraes: A verdade é verdade, ele ligo, tem ligado pra mim outro dia. Tá ligado e. Ei, e pediu para mim se eu tinha alguma coisa para vender para ele. Eu falei que tinha uma TV. Aí vem seguir como usuário de droga, eu estou falando pro senhor, isso aí que aconteceu que passei naquele lugar, aconteceu, peguei e liguei pra ele disse que tinha uma TV para vender para ele. Foi assim
. Promotor de Justiça: Eu ainda não entendi. É, tem as imagens. O senhor foi lá, cometeu a subtração, o senhor pega a televisão e esse segundo consta aqui do processo. O senhor entrega essa televisão pra esse rapaz Giovani, eu quero saber assim é, porque que o senhor, já de imediato o senhor pegou a televisão, já foi entregar para ele? Ele encomendou essa televisão pro senhor furtar e vender para ele, como é que foi isso daí?

Reinaldo Freitas de Moraes: É, ele tinha pedido se eu tinha uma televisão né. Ele tinha pedido que se eu tinha uma TV assim. Ele tinha pedido se eu tinha uma TV. Promotor de Justiça: Aí você foi lá na casa e furtou a TV para vender para ele. O senhor sabia que ele queria uma TV? Reinaldo Freitas de Moraes: Foi, foi uns dois a três dias depois. Daí aconteceu isso aí, aí que eu passei naquela rua, estava drogada, estava drogado e aconteceu que eu entrei aqui que eu vi a casa perto. Que eu peguei? Também aí liguei. Promotor de Justiça: É Reinaldo, então me explique o seguinte, ele te pediu?
Ele entrou em contato com o senhor e perguntou, você tem uma TV, Reinaldo Freitas de Moraes: É. Promotor de Justiça: Aí, 2 dias depois, como você sabia? Que ia ganhar? Um dinheiro, se tivesse TV, você foi lá pegar a TV, e vendeu para ele para comprar droga para você, é isso? Reinaldo Freitas de Moraes: É, isso mesmo. Promotor de Justiça: Tá, então antes de você entrar na casa, você já sabia que você tinha uma pessoa que queria a TV, pra você ganhar um dinheiro em cima, é isso? Reinaldo Freitas de Moraes: É isso aí, Doutor
. Promotor de Justiça: O Giovani, ele tem. Ele já respondeu por tráfico. Ele vendia droga pra você? Você tinha alguma dívida? Vocês tinham algum negócio de droga? Reinaldo Freitas de Moraes: Eu não comprei droga dele. Promotor de Justiça: Você não comprava drogas dele? Reinaldo Freitas de Moraes: Não. Nunca comprei droga dele. Promotor de Justiça: E porque que vocês tinham esse conhecimento, esse contato, porque que ele perguntou para você se você tinha uma TV? Reinaldo Freitas de Moraes: Ai conhecia ele. Ele mexe com instalação, instalação de internet. Eu sabia que ele mexia com drogas. Só que eu nunca peguei droga dele. Promotor de Justiça: Tá, mas você sabia que ele mexia com droga. Reinaldo Freitas de Moraes: Sabia que ele mexia com droga, eu nunca peguei droga dele. Promotor de Justiça: Entendi. E aí, quando você pega, entra lá, pega a televisão, você liga para ele e pergunta, onde você está? Você faz isso? Reinaldo Freitas de Moraes: É, faz isso. Promotor de Justiça: E aí que que ele te falou? Reinaldo Freitas de Moraes: À estou em tal lugar, estou indo na Sadia levar meu irmão. Então eu vou na sua casa, né.

Promotor de Justiça: Você entregou a televisão aonde para ele? Reinaldo Freitas de Moraes: Entreguei a TV na, na. Descendo o mercado Balsan. Promotor de Justiça: Foi perto de uma oficina ou não? Reinaldo Freitas de Moraes: Não, não, não. Promotor de Justiça: Mas se ouviu uma menina falando aí, né ou não? Reinaldo Freitas de Moraes: Ouvi falar. Tem nada a ver isso aí. Promotor de Justiça: Então você não, não, você não entregou nada na oficina para ela, para ele, nada. Você entregou aonde essa televisão? Reinaldo Freitas de Moraes: A TV, entreguei na casa do do amigo meu lá embaixo. Descendo a avenida Pernambuco. Promotor de Justiça: E Como que ela passou para o Giovani, a TV. Reinaldo Freitas de Moraes: Ele foi buscar ela mais eu.
Promotor de Justiça: A entendi, então você deixou na casa de um outro, de uma terceira pessoa e o Giovani foi buscar essa casa na lá, na essa televisão lá nessa. Casa é isso, é isso? Reinaldo Freitas de Moraes: É isso aí.
Promotor de Justiça: E como vocês combinaram o valor? Reinaldo Freitas de Moraes: O valor de oitocentos reais. Promotor de Justiça: Oitocentos reais? Reinaldo Freitas de Moraes: É. Promotor de Justiça: Aqui, o policial. Ele falou que era 200 (duzentos) reais. Reinaldo Freitas de Moraes: Quanto? Promotor de Justiça: Duzentos. Reinaldo Freitas de Moraes: Não, não. Foi oitocentos. Promotor de Justiça: E ele aceitou? Reinaldo Freitas de Moraes:É, ele aceitou. Promotor de Justiça: Entendi. Então você deixou a televisão na casa de uma terceira pessoa. Reinaldo Freitas de Moraes: Uma terceira pessoa. É isso. Promotor de Justiça: Não foi nessa lá, na Avenida Goiás, então? Reinaldo Freitas de Moraes: Não, não. Promotor de Justiça: Então tá bom, obrigado, satisfeito excelência. [...]” (mídia audiovisual - Id n° 118224196 – Pág. 01).

O primeiro recorrente [Giovana Guilherme] em sede policial utilizou do seu direito constitucional ao silencio e, em Juízo (Id.182569163), disse que conhecera o segundo Recorrente [Reinaldo] da época em que esteve preso com o mesmo, disse ser trabalhador que pessoalmente abriu a sua casa para a entrada da polícia que localizou a res furtada, disse não saber que o televisor seria produto de furto e que comprou a televisão na confiança de que Reinaldo lhe entregaria a nota fiscal da televisão. Disse que certa vez foi abordado por Reinaldo que lhe ofereceu uma televisão e que esta tinha nota. Falou ainda, que foi uma coincidência o fato de Reinaldo lhe ter oferecido a televisão. Declinou também, que o segundo recorrente tinha uma dívida consigo de trezentos reais da época em que estava preso com o mesmo, pois executava serviços de faxina para detentos para ter como se manter ainda que preso. Relatou, que não tinha qualquer ligação como segundo recorrente [Reinaldo], oportunidade que negou todos os fatos.

Apesar da negativa de autoria do delito em comento, a tese absolutória da defesa não se mantém, pois, não possui amparo no conjunto probatório.

Diante do cotejo dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Como visto acima e, ao contrário do que sustenta a defesa, o réu foi flagrado pelos policiais, restando induvidoso que o objeto apreendido era produto de furto, pois que o segundo recorrente afirmou que furtou o a televisão e vendeu a primeiro recorrente que, ao que consta, o mesmo teria ‘encomendado’ dias antes.

Tal depoimento, portanto, se afigura como forte indício de que o primeiro recorrente tinha realmente ciência acerca da origem ilícita do objeto, vez que que recebeu mercadoria sem qualquer comprovação de origem e propriedade, sendo que, pelas condições do ofertante, um usuário de drogas e desempregado (Id. 182567480) qualquer pessoa de senso médio desconfiaria ou presumiria a origem espúria do bem.

Ademais, conclui-se ainda pela manifesta desproporção entre o valor pago pelo réu Giovani na aquisição da televisão (R$ 200,00) e o valor de mercado do eletrodoméstico, que conforme o termo de avaliação constante nos autos, é de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

De se trazer à colação:

"Em tema de receptação conforme escólio jurisprudencial dominante nesta Corte, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa"
(TACRIM-SP - AC - Rel. Fernandes de Oliveira - RJTACRIM 31/264).

"A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
." (JUTACRIM 96/240).

Como cediço, tratando-se de crime patrimonial, a doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que a apreensão da "res furtiva" em poder do agente, por representar idôneo liame entre a autoria e o evento, gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, máxime porque, uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porquanto, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorrida a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes.

Assim, é o entendimento jurisprudencial:

[...] Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe Provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legitima, sob pena de incorrer na letra do lei. A apreensão do res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência". 2- "A apreensão do res furtiva em poder do acusado, enseja inversão do ônus da prova. Em tal hipótese, para lograr a absolvição cumpre há defesa demonstrar uma convincente versão acusatória circunstância”. (TJ/PR -Apelação Criminal n° 846947-0 – 5ª Câmara Criminal - Relator Desembargador Rogério Etzel - Julgamento em 12.04.2012)”

“[...]Apreensão da res furtiva em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do onus probandi, o que torna imprescindível para a defesa declinar justificativa plausível para a posse dos bens objetos da subtração, ônus do qual não se desincumbiu a contento.
2. FURTO. CONSUMAÇÃO. Segundo o entendimento desse Órgão Fracionário, a consumação do delito de furto, ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima (teoria da apprehensio, também denominada de amotio). A consumação do crime de furto não se descaracteriza na hipótese de a coisa subtraída ser retomada em seguida. Apelo desprovido”. (Apelação Crime Nº 70061690749, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/01/2016)

No mesmo sentido, é são os arestos:

“[...]Apreensão da Res furtiva em poder do agente no curso da rapina, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse, ônus do qual não se desincumbiu a contento.” (N.U 0013710-82.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“[...]Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos prestados por testemunhas aliados às circunstâncias fáticas, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse dos réus, invertendo-se o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé
”. (N.U 0002070-34.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Assim, o pleito absolutório não comporta provimento.

De igual maneira, descabido falar-se em desclassificação da conduta para sua modalidade culposa, haja vista que o apelante não conseguiu demonstrar nos autos, de maneira hialina, que a res que estava em sua posse não era de origem ilícita ou que não havia elementos capazes de imaginar que os mesmos eram fruto de crime.

2.DAS RAZÕES DO SEGUNDO RECORRENTE REINALDO FREITAS DE MORAES
–
FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

Pede o segundo recorrente [Reinaldo] a alteração do regime inicial imposto pelo magistrado sentenciante, a fim de que o regime fechado seja alterado para o regime semiaberto, nos termos da alínea “b”, §2º, do artigo 33 do Código Penal, bem como pelo teor da Súmula 719 do STF.

Pois bem. Na dosimetria da pena, o magistrado sentenciante valorou negativamente os
maus antecedentes
do segundo recorrente [Reinaldo], exasperando a pena base acima do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, diante a concomitância da agravante da
reincidência
com a
confissão
espontânea do sentenciado, manteve a pena intermediária no mesmo

patamar, a qual tornou definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição da pena na terceira fase de dosimetria. Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a condição de reincidente do apelante, lhe foi imposto o regime fechado.

Mantido o regime inicial fechado ao considerar a pena imposta - inferior a quatro anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável e de ser o mesmo reincidente, nos termos dos seguintes precedentes do
Col. STJ e TJMT, a seguir dispostos:

“No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da
reincidência,
houve a consideração de
circunstâncias
judiciais negativas para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.592.660/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

“As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do paciente justificam o estabelecimento do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, mormente o fato de que praticou o delito durante a execução penal e em liberdade provisória, não incidindo nenhuma ilegalidade.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão.2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 856.108/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

No mesmo sentido, o TJMT:

“[...]3. É de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso ao réu, que embora condenado a pena inferior a quatro anos, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos moldes do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004388-55.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Assim, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido imposta em patamar inferior a quatro anos, existem nos autos elementos que justificam a imposição do regime mais gravoso, dada a presença de maus antecedentes e reincidência.

Dessa forma
, o
regime inicial fechado é adequado considerando a presença de circunstância judicial desfavorável e o fato de o recorrente ser reincidente (art. 33, § 2º, "b", "a contrario sensu", § 3º, c/c. art. 59, III, CP).

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de apelação de Giovani Guilherme Pereira da Silva, Reinaldo Freitas de Moraes, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024